Tribunal: TJMT
Processo: 0000596-86.2016.8.11.0051
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000596-86.2016.8.11.0051
APELANTE: ANDRIUS OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Impõe-se chamar o feito à ordem.
Trata-se de ação penal movida em pelo Ministério Público em desfavor de Andrius Oliveira, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Em 12/09/2016, sobreveio sentença condenatória, fixando a pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto.
Houve apenas recurso defensivo, o qual foi parcialmente provido pela e. Primeira Câmara Criminal, para modificar a fração relativa à minorante do tráfico privilegiado, aplicando o percentual de 1/3 (um terço), o que reduziu a pena do apelante para 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa[1].
Em face desse acórdão, a defesa interpôs Recurso Especial, o qual foi provido para anular, em parte, a decisão condenatória, determinando ao magistrado singular a elaboração de nova dosimetria, em atenção às premissas estabelecidas pela Corte Superior[2].
Ao dosar novamente a pena, o juízo a quo o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa (id. 119863041 – pág. 123).
Nada obstante, percebe-se que a digitalização e inclusão dos autos no sistema PJe está incompleta e com diversas páginas em branco.
Após a apresentação das contrarrazões do primeiro recurso defensivo, as folhas seguintes estão todas em branco (id. 119863041 – págs. 18 a 121).
Não constam os documentos relativos ao julgamento do primeiro recurso de apelação e nem mesmo as decisões prolatadas pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, o novo recurso de apelação interposto pela defesa – que questiona a ocorrência de reformatio in pejus indireta – sequer foi contrarrazoado pelo Ministério Público.
Diante disso, chamo o feito à ordem e determino sejam os autos devolvidos à origem, para que solucione a digitalização e indexação ao PJe, incluindo todos os atos judiciais produzidos.
Sem prejuízos, seja a Promotoria de Justiça intimada para apresentar as devidas contrarrazões.
Em seguida, à Procuradoria-Geral de Justiça, eis que o parecer apresentado é fundado sobre o recurso de apelação já apreciado e julgado.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.
[1] Informações oriundas do Sistema Primus – TJMT.
[2] Informações oriundas do sistema de consulta processual do STJ.